Tribunal: TJMT
Processo: 0024725-59.2014.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0024725-59.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGANTE), PATRICIA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE - CPF: 844.378.041-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), LAWRENCE OLIVEIRA BARRETO - CPF: 945.170.371-34 (EMBARGADO), ANTONIO AUGUSTO PAES DE BARROS - CPF: 021.086.591-10 (ADVOGADO), EDMILSON FORTES BARRETO - CPF: 064.772.161-91 (ADVOGADO), HELIO COSTA FILHO - CPF: 517.646.446-20 (ADVOGADO), ANTONIO AUGUSTO PAES DE BARROS - CPF: 021.086.591-10 (ADVOGADO), EDMILSON FORTES BARRETO - CPF: 064.772.161-91 (ADVOGADO), HELIO COSTA FILHO - CPF: 517.646.446-20 (ADVOGADO), LAWRENCE OLIVEIRA BARRETO - CPF: 945.170.371-34 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Á UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DO AUTOR E ACOLHEU DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ SEM EFEITOS INFRINGENTES.

E M E N T A

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL – NÃO CARACTERIZADA – PRETENDIDA REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – INVIABILIDADE - OMISSÃO QUANTO À LITISPENDÊNCIA – INEXISTENTE - EMBARGOS DO AUTOR REJEITADOS – EMBARGOS DO MUNICÍPIO ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Afasta-se a propalada omissão quanto à verba honorária se r
estou consignado no acórdão embargado os motivos que levaram a Câmara Julgadora a manter a fixação feita em desfavor da Fazenda Pública Estadual pelo juízo sentenciante.

2.

Restando evidenciada a omissão no acórdão prolatado no concernente à tese de litispendência, os embargos declaratórios devem ser acolhidos para a correção do equívoco, todavia, sem efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de embargos declaratórios opostos por
Lawrence Oliveira Barreto
e pelo Município de Cuiabá sob a alegação de omissão no acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação Cível no 0024725-59.2014.8.11.0041.

Em suas razões recursais, o embargante Lawrence Oliveira Barreto

insurge-se quanto à fixação de honorários advocatícios, alegando omissão na aplicação no artigo 85, §2o, incisos I a IV e §3o, do CPC.

Verbera que embora haja fundamentação quanto à manutenção da verba honorária sucumbencial em valor “comedido”, o acórdão foi omisso quanto aos critérios legais estabelecidos pelo CPC e ventilados pelo embargante em seu recurso de apelação.

Afirma que é vedada a apuração equitativa do §8o do art. 85 quando o Código de Processo Civil prevê taxativamente que, vencida a Fazenda Pública, os honorários de sucumbência devem ser fixados de acordo com os parâmetros estampados nos incisos I a IV do §2o e com os percentuais delimitados nos incisos §3o, a considerar o valor da causa ou do proveito econômico.

Sustenta que não há qualquer fundamentação quanto a não aplicação dos percentuais previstos nos incisos do §3o do art. 85 do CPC, o que, por si, causa omissão, porquanto o valor da causa até então era certo e exigível, afastando a aplicação do §8o do art. 85 do CPC, por meio do qual foi fundamentado o arbitramento do valor “comedido” de R$ 1.000,00 (hum mil reais).

Pautado nesses argumentos, requer o acolhimento dos aclaratórios para que seja sanado o vício existente no acórdão (págs.01/04 – id. n.40977043).

Contrarrazões pela rejeição dos aclaratórios (pág.55-id.n.43545979).

O Município de Cuiabá, por sua vez,
sustenta em seu recurso a ocorrência de
omissão na análise da litispendência com os Autos no 37902-90.2014.8.11.0041 - Código 911602 (Processo no 17645-88.2007.8.11.0041 – Código 309776), em razão de ambos discutirem o mesmo título judicial sob execução.

Defende, outrossim, que não houve condenação da parte autora em honorários advocatícios, uma vez que foi sucumbente em sede recursal.

Assim, requer o acolhimento dos embargos para sanar os vícios existentes no acórdão embargado (pág.53-id.n.

42496480)

Não há contrarrazões (pág.56-id.n.

44419998).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, Lawrence Oliveira Barreto e o Município de Cuiabá opuseram embargos de declaração contra o acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação no 0024725-59.2014.8.11.0041, ao fundamento da ocorrência de omissão.

Os embargos de declaração, como se sabe, só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso,

consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

In casu,
os embargos visam a integrar o acórdão proferido por esta Colenda Câmara que, por unanimidade, desproveu os recursos de apelação interpostos por Lawrence Oliveira Barreto e pelo Município de Cuiabá e que foi assim ementado:

“RECURSOS DE APELAÇÃO PRINCIPAL E ADESIVO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – CORREÇÃO MONETÁRIA - APLICAÇÃO DO TEMA 810 DO STF – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO ADEQUADA - ARTIGO 85 DO CPC – SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DO MUNICÍPIO E DO AUTOR DESPROVIDOS.

1. Consoante decidido pelo STF no Tema 810, a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.

2. Estando a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios de acordo com a legislação de regência, deve ser mantida na forma fixada pelo juízo a quo, até porque atendidos os princípios da razoabilidade, equidade e proporcionalidade.

Passo à análise dos embargos de declaração opostos por Lawrence Oliveira Barreto

Na hipótese dos autos, restou consignado no acordão embargado os motivos que levaram a Câmara Julgadora a manter os honorários advocatícios arbitrados pelo juízo
a quo
contra a Fazenda Pública Municipal, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), de modo que não se verifica qualquer omissão no julgado.

Interpretando-se o art. 85 do CPC, verifica-se que o objetivo não é apenas evitar a fixação de verba honorária em valor irrisório, mas também conter o arbitramento em montante exorbitante, que não se justifique.

Nesse contexto, é razoável que a verba honorária seja arbitrada equitativamente nas ações que resultem em honorários advocatícios vultosos e incompatíveis com o trabalho exercido pelo profissional, sob pena de implicar enriquecimento sem causa do advogado, situação vedada pelo ordenamento jurídico.

In casu
, restou evidente no acórdão embargado que o valor fixado no juízo de piso, tendo considerado os parâmetros legais necessários, era suficiente para remunerar o advogado do ora embargante, veja-se:

“
Quanto à verba honorária, deve ser mantida, uma vez que o Juízo de primeiro grau observou o disposto no art.85, §§2o, 3o e 8o, do CPC, analisando o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para seu serviço.

Ademais, quando a parte vencida for a Fazenda Pública, é plenamente permitida a fixação de honorários em valores mais comedidos, para que assim não onere demasiadamente o erário e, consequentemente, não viole o interesse público envolvido.

Assim, entendo que a quantia arbitrada pelo Juízo de primeiro grau, no importe de R$1.000,00 (mil reais), é suficiente para remunerar o trabalho do advogado da parte adversa, quantia essa que não viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”
. (Id 40523990)

Como se vê, as razões dos embargos de declaração revelam que a intenção do embargante não é suprir omissões, contradições, obscuridades, erro material ou de fato, mas obter a reapreciação de matéria já julgada, pela inconformidade com o resultado na parte em que lhe foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração. Vejamos:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO REGIMENTAL -
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA
–
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA - IMPOSSIBILIDADE
– EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos declaratórios, como sabido, têm por escopo suprir obscuridade, omissão ou contradição no acórdão (CPC, art. 1.022). Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida
” (ED 113839/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 11/05/2017, Publicado no DJE 25/05/2017) [g.n.].

Desse modo, devidamente demonstrado que foram analisados os pontos sobre os quais a Câmara deveria se pronunciar, não havendo quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os incisos I a III do art. 1.022 do CPC, mesmo porque aí se estaria adentrando em matéria de mérito, sujeita, pois, às vias extraordinárias.

Assim,
rejeito
os aclaratórios

opostos por Lawrence Oliveira Barreto.

Dos Embargos de Declaração do Município de Cuiabá

O Município de Cuiabá alega ocorrência de omissão no acórdão quanto à análise da litispendência com os Autos no 37902-90.2014.8.11.0041 - Código 911602 (Processo no 17645-88.2007.8.11.0041 – Código 309776), em razão de ambos discutirem o mesmo título judicial sob execução.

Pois bem.

Ocorre a litispendência quando se repete ação que está em curso, fazendo-se necessária, para tanto, que haja identidade de partes, causa de pedir e pedidos.

In casu
, importante ressaltar que foi proferida decisão nos Autos no 37902-90.2014.8.11.0041 - Código 911602 (Processo no 17645-88.2007.8.11.0041 - Código 309776), que tramita na Comarca de Cuiabá/MT, cuja parte dispositiva é a seguinte:

“ISTO POSTO e com base nas alegações acima tecidas, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para condenar o Município a promover
a correção da verba gratificação excepcional de produtividade dos requerentes, de acordo com o previsto na Lei Municipal no 4.142/2001, bem como ao pagamento das diferenças havidas pela não atualização da verba, a partir de 30/08/2007
, data da propositura da ação, acrescidos dos juros de mora no percentual de 1% a.m e de correção monetária pelo INPC, a contar da citação, e, via de conseqüência JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos do art. 269, I, do CPC.

Condeno o requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, que arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 20, § 4o do Código de Processo Civil.

Quanto ao requerimento de antecipação dos efeitos da tutela, com base no art. 273 do Código de Processo Civil, posto presentes os pressupostos ensejadores, REVOGO a decisão de fls.126/128, e DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PRETENDIDA para DETERMINAR ao Município de Cuiabá que proceda a atualização imediata do valor da gratificação excepcional de produtividade aos autores, conforme estabelecido na Lei Municipal no 4.142/2001.

Em caso de descumprimento, fixo multa diária no valor de R$ 5.000,00 (quinze mil reais), a qual incidirá a partir do momento em que restar desobedecida esta decisão. Justifica-se a medida porquanto diferir o recebimento de valores de caráter reconhecidamente alimentar constitui fundado receio de dano, no mínimo, de difícil reparação. Comprove o Município de Cuiabá/MT, o atendimento da ordem judicial, sob pena de pagamento de multa desde já fixada em R$5.000,00 (Cinco mil Reais) por dia de atraso (art. 461, §5o, do Código de Processo Civil).

Processo isento de custas processuais, na esteira da Lei Estadual no. 7603/2001.

P.I. Após, não havendo recurso voluntário, remetam-se os autos ao E. TJ/MT, para reexame necessário, nos termos do art. 475, I, do CPC. Cumpra-se.

Todavia, no que diz respeito aos Autos no 24725- 59.2014.811.0041 (cód. 892238), ora sob exame, a causa de pedir refere-se à cumulação indevida de execuções, excesso de execução e pagamento de honorários advocatícios, inocorrendo, portanto, litispendência, visto que se tratam de assuntos distintos.

Assim, não comporta guarida a fundamentação do embargante.

No que diz respeito à possibilidade de honorários recursais, deverá existir condenação prévia pela instância inferior, o que não houve em relação ao autor-embargado, o qual foi vencedor na demanda de origem.

Assim, no presente caso, inexiste amparo legal que justifique a fixação de honorários de sucumbência recursal, inexistindo a omissão alegada nos embargos.

Ante o exposto,
rejeito
os aclaratórios opostos por Lawrence Oliveira Barreto e
acolho, sem efeitos infringentes
, os manejados pelo Município de Cuiabá, tão-só para aclarar o acórdão objurgado, afastando a omissão apontada, passando esta decisão a fazer parte do acórdão combatido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2020